Tribunal: TJDFT
Processo: 0717415-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ÂMBITO DOMÉSTICO. PROVA NOVA. RETRATAÇÃO. VÍTIMA. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EVIDÊNCIA DOS AUTOS.

1. Possível a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 CPP).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização da retratação dos depoimentos da vítima, promovida através de justificação criminal, desde que coerente com todo o acervo probatório produzido na ação que ensejou a responsabilização penal, como elemento apto a fundamentar pedido de revisão criminal.

3. A nova prova a que se refere o inciso III do art. 621 do CPP se traduz em prova pré-constituída, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, com a demonstração da verossimilhança do alegado, não sendo cabível prova produzida unilateralmente.

4. Ação Revisional Criminal conhecida e julgada improcedente.